Tribunal: TJES
Processo: 5013348-94.2025.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Duplicata
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013348-94.2025.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: GRANIZZO ROCHAS LTDA
APELADO: BARAO MARMORES & GRANITOS LTDA e outros
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
E
menta
: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA MERCANTIL SEM ACEITE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DAS MERCADORIAS E DE PROTESTO REGULAR. SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE SÓCIO. INEXISTÊNCIA DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NULIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação cível interposta em face de sentença que acolheu parcialmente embargos à execução, para reconhecer a ilegitimidade passiva do sócio e declarar a nulidade da execução de título extrajudicial fundada em duplicatas mercantis sem aceite, extinguindo o feito sem resolução de mérito, nos termos dos arts. 485, VI, e 803, I, do CPC. A exequente sustenta a legitimidade do sócio em razão do enquadramento da sociedade como microempresa e defende a suficiência das duplicatas virtuais acompanhadas de nota fiscal e relatório bancário de protesto para aparelhar a execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o sócio de sociedade empresária limitada pode responder diretamente por dívida social sem instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica; e (ii) estabelecer se duplicatas mercantis sem aceite, desacompanhadas de comprovante idôneo de entrega da mercadoria e de instrumento regular de protesto, constituem título executivo apto a embasar execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A sociedade empresária executada é constituída sob a forma de sociedade limitada, hipótese em que a responsabilidade dos sócios se restringe ao valor de suas quotas, nos termos do art. 1.052, do Código Civil.
4.
O enquadramento da pessoa jurídica como microempresa ou empresa de pequeno porte possui natureza tributária e econômica, não afastando a autonomia patrimonial entre sociedade e sócios.
5.
A responsabilização patrimonial do sócio por dívida da sociedade exige demonstração de abuso da personalidade jurídica, mediante prova de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, conforme art. 50, do Código Civil.
6.
A inclusão do sócio no polo passivo da execução depende da prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, na forma dos arts. 133 a 137, do CPC, o que não ocorreu no caso.
7.
Inexiste nos autos qualquer garantia pessoal prestada pelo sócio, como aval ou fiança, apta a justificar sua responsabilização direta pela dívida executada.
8.
A execução fundada em duplicata mercantil sem aceite exige, cumulativamente, protesto regular do título e comprovação da efetiva entrega da mercadoria, nos termos do art. 15, II, da Lei nº 5.474/1968.
9.
O canhoto da nota fiscal acostada aos autos se encontra sem assinatura ou rubrica do recebedor, inexistindo prova válida do recebimento das mercadorias pela executada.
10.
O relatório de movimentação emitido por instituição financeira não substitui o instrumento público de protesto lavrado por tabelião competente e não comprova regularmente o inadimplemento para fins executivos.
11.
A ausência de aceite, somada à inexistência de prova idônea da entrega das mercadorias e do protesto regular, retira das duplicatas a força executiva, devendo eventual cobrança ocorrer pelas vias ordinárias ou monitória.
12.
A manutenção da sentença impõe a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
1
3
.
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 50 e 1.052. CPC, arts. 85, § 11, 133 a 137, 485, VI, e 803, I. Lei nº 5.474/1968, arts. 15, II, e 16.
Jurisprudência relevante citada: TJSP, AI 2087705-31.2025.8.26.0000, Vigésima Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Nuncio Theophilo Neto, j. 23.02.2026. TJMT, AC 1000964-97.2024.8.11.0051, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, j. 03.02.2026. STJ, AREsp 2.525.677/SP, Quarta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 12.03.2026. TJRS, AC 5002411-76.2021.8.21.6001, Décima Segunda Câmara Cível, Rel. Des. José Vinícius Andrade Jappur, j. 20.05.2025
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
GRANIZZO ROCHAS LTDA.,

em face de sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim (ID 18498690), que acolheu parcialmente procedentes os embargos à execução opostos por
BARÃO MÁRMORES & GRANITOS LTDA.
, para reconhecer a ilegitimidade passiva de
SILAS JOSÉ ALVES
e a nulidade da Execução de Título Extrajudicial nº 5010694-37.2025.8.08.0011, por ausência de título executivo, devendo ser julgada sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Em linhas gerais, a sociedade empresária ora apelante ajuizou ação de execução de título extrajudicial, objetivando o recebimento de crédito representado por duplicatas mercantis (NFEs 15-01 e 15-02), no valor total de R$ 6.142,16, acompanhadas da Nota Fiscal nº 0015 e de relatório de movimentação de protesto emitido pela Cooperativa de Crédito Sicoob.

Os ora apelados opuseram embargos à execução arguindo, preliminarmente, a incompetência territorial, a ilegitimidade passiva do sócio
SILAS JOSÉ ALVES
e a nulidade da execução por ausência de título executivo idôneo, sustentando que as notas fiscais possuem canhotos em branco e que o protesto não foi formalizado por instrumento público.

Sobreveio a sentença recorrida, na qual o magistrado de primeiro grau rejeitou a preliminar de incompetência, mas acolheu os embargos para: (i) reconhecer a ilegitimidade passiva de
SILAS JOSÉ ALVES
, por se tratar de sociedade limitada com patrimônio distinto do sócio, inexistindo incidente de desconsideração da personalidade jurídica ou garantia pessoal; e (ii) declarar a nulidade da execução por falta de título executivo, ante a ausência de assinatura nos canhotos de recebimento das mercadorias e a insuficiência do relatório bancário para comprovar o protesto formal. Em consequência, extinguiu a execução sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 485, inciso VI, e 803, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

Inconformada, a exequente defende, inicialmente, a legitimidade passiva do sócio sob o argumento de que, tratando-se de microempresa (ME), haveria confusão patrimonial automática entre a pessoa física e a jurídica.

Contudo, conforme se extrai da alteração contratual acostada aos autos, a executada
BARÃO MÁRMORES & GRANITOS LTDA.
é constituída sob a forma de sociedade empresária limitada. Nessa modalidade societária, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, nos termos do art. 1.052, do Código Civil,
in verbis:

Art. 1.052. Na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

§ 1º A sociedade limitada pode ser constituída por 1 (uma) ou mais pessoas.

§ 2º Se for unipessoal, aplicar-se-ão ao documento de constituição do sócio único, no que couber, as disposições sobre o contrato social.

Assim, a distinção entre o patrimônio da sociedade e o de seus integrantes impede que dívidas sociais atinjam diretamente os bens particulares dos sócios, salvo em hipóteses excepcionais. A alegada condição de microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) refere-se exclusivamente ao regime tributário e ao porte econômico da pessoa jurídica, não alterando sua natureza societária nem suprimindo a proteção da responsabilidade limitada.

Nessa ordem de ideias, a confusão patrimonial automática entre sócio e sociedade somente ocorre na figura do empresário individual (em sentido estrito), o que não é o caso dos autos, uma vez que a devedora principal é uma pessoa jurídica formalmente constituída como sociedade limitada.

Em outros termos, para que o patrimônio do sócio seja atingido por dívidas da sociedade, é imprescindível a demonstração dos requisitos previstos no art. 50, do Código Civil (desvio de finalidade ou confusão patrimonial), o que exige a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, conforme rito estabelecido nos arts. 133 a 137, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

(...).
3. A legislação brasileira admite a constituição de sociedades limitadas unipessoais, reconhecendo a separação patrimonial entre a pessoa jurídica e o sócio, sendo necessária a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica para responsabilização pessoal do sócio. 4. O art. 50 do Código Civil exige prova do abuso da personalidade jurídica, seja por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, o que não foi demonstrado no caso.
IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso improvido. Tese de julgamento: 1. A separação patrimonial entre a pessoa jurídica e o sócio é válida mesmo em sociedades unipessoais. 2. A desconsideração da personalidade jurídica exige prova de abuso, não presumida pela ausência de pluralidade societária (TJSP; AI 2087705-31.2025.8.26.0000; Ribeirão Preto; Vigésima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Nuncio Theophilo Neto; Julg. 23/02/2026).

(...).
4. A inclusão do sócio ou de seu espólio no polo passivo da demanda exige a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e a demonstração concreta de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, o que não ocorreu no caso.
5. O simples enquadramento da empresa como EPP ou sua estrutura familiar não afasta a distinção entre a pessoa jurídica e a pessoa física de seus sócios. 6. Reconhecida a ilegitimidade passiva do espólio, aplica-se o princípio da causalidade para a fixação dos ônus sucumbenciais, pois a autora deu causa à indevida inclusão de parte manifestamente ilegítima na lide. lV. Dispositivo e tese 7. Apelação cível desprovida. Tese de julgamento: 1. A inclusão de sócio ou de seu espólio no polo passivo de ação de cobrança movida contra sociedade empresária limitada exige a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com demonstração dos requisitos do art. 50 do Código Civil. 2. A exclusão de litisconsorte passivo por ilegitimidade autoriza a redistribuição dos ônus sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade. (TJMT; AC 1000964-97.2024.8.11.0051; Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida; Julg 03/02/2026; DJMT 11/02/2026).

No caso concreto, a apelante não promoveu o referido incidente, limitando-se a incluir o sócio diretamente na petição inicial da execução sem qualquer fundamento jurídico idôneo. Além disso, a sentença bem observou que não há nos títulos executivos qualquer garantia pessoal, como aval ou fiança, prestada por
SILAS JOSÉ ALVES
.

Portanto, diante da ausência de responsabilidade solidária ou subsidiária imediata e da falta de instauração do incidente próprio, a manutenção da sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva do sócio é medida que se impõe.

Quanto à higidez do título, a apelante alega que a execução está devidamente instruída com duplicatas virtuais e que o relatório da instituição bancária é prova idônea do protesto por indicação.

Aduz, ainda, que a ausência de assinatura no canhoto é mera irregularidade formal, pois a entrega das rochas ornamentais é comprovada pela nota fiscal eletrônica e pela ausência de recusa das mercadorias.

Todavia, nos termos do artigo 15, inciso II, da Lei nº 5.474/1968, a cobrança judicial pelo rito executivo de duplicata não aceita exige, obrigatoriamente: (a) o efetivo protesto do título; e (b) a presença de documento hábil comprobatório da entrega e do recebimento da mercadoria.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

(...).
7. Na ausência de aceite, a duplicata reclama comprovação da entrega da mercadoria ou da prestação do serviço, o que não ocorreu. O protesto não supre a causa
debendi.
O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do STJ, atraindo a Súmula n. 83 do STJ. lV. Dispositivo e tese 8. Agravo em Recurso Especial desprovido. Tese de julgamento: "1. Incide a Súmula n. 7 do STJ para afastar o reexame do conjunto fático-probatório acerca da efetiva prestação dos serviços. 2. A duplicata sem aceite somente legitima a cobrança quando acompanhada de comprovante de entrega da mercadoria ou de prestação do serviço. 3. O protesto não substitui o aceite nem supre a ausência de comprovação da causa debendi. [...] (STJ; AREsp 2.525.677; Proc. 2023/0450801-0; SP; Quarta Turma; Rel. Min. João Otávio de Noronha; DJE 12/03/2026)

Em idêntica linha de entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. Duplicatas sem aceite protestadas. Preliminares rejeitadas. Legitimidade ativa do empresário individual para embargar a execução, pois se trata de pessoa física que exerce atividade empresária em nome próprio, respondendo com seu patrimônio pessoal. Descabe falar em inépcia da inicial, porquanto, além de estarem preenchidos os requisitos previstos no art. 319 do CPC, há expressa impugnação ao valor da nota fiscal, sem comprovante de recebimento das mercadorias. Sentença contendo todos os elementos necessários à solução da controvérsia posta nos autos, inexistindo infringência ao art. 489, §1º e incisos, do CPC, considerando que a falta de contemplação de todas as arguições invocadas pela embargada não implica eventual prejuízo processual à recorrente capaz de acarretar a nulidade do decisum.
Mérito. Suposta compra e venda de mercadorias. Nota fiscal sem assinatura do nome do recebedor, sendo impossível impor o recebimento à parte executada. Inteligência do art. 15, inc. II, e §2º, da Lei nº

5.474/68. Ausência de prova do recebimento das mercadorias pela parte devedora. Conhecimento de transporte eletrônico, que não tem o condão de suprir tal requisito. Apelo desprovido
. (TJRS; AC 5002411-76.2021.8.21.6001; Porto Alegre; Décima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Vinícius Andrade Jappur; Julg. 20/05/2025; DJERS 22/05/2025).

No caso em apreço, a análise do acervo probatório revela que nenhum desses requisitos foi plenamente satisfeito. Conforme apontado na petição inicial dos embargos e reconhecido na sentença recorrida, o canhoto da Nota Fiscal nº 0015 encontra-se em branco, desprovido de qualquer assinatura ou rubrica que ateste o recebimento dos produtos pelos apelados.

Ademais, verifica-se que o documento utilizado pela apelante para comprovar o protesto consiste em um mero relatório sintético de movimentação emitido pela Cooperativa de Crédito Sicoob. Tal documento bancário não possui a natureza de instrumento público de protesto, lavrado por tabelião competente, que é o único meio legalmente admitido para certificar o inadimplemento formal e a recusa do aceite para fins executivos.

Ou seja, considerando que a duplicata é um título causal e sua força executiva, na ausência de aceite, depende da materialização da entrega, sem a assinatura do recebedor, a pretensão de cobrança deve ser veiculada pelas vias ordinárias ou monitória, conforme autoriza o art. 16, da Lei nº 5.474/1968, e não por meio de execução direta que pressupõe título líquido, certo e exigível.

Portanto, a manutenção da sentença que reconheceu a nulidade da execução por ausência de título executivo idôneo é medida imperativa, dada a inobservância dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo executivo.

Ante o exposto, ao tempo em que defiro o pedido de assistência judiciária gratuita em favor do apelante,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEG
O
PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença.

Por fim, considerando que o recurso de apelação interposto pelo
GRANIZZO ROCHAS LTDA.
está sendo integralmente desprovido, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

A sentença fixou a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Assim, majoro os honorários para 12% (doze por cento) sobre idêntico parâmetro - valor atualizado da causa -, em atenção ao trabalho adicional realizado em grau recursal pelo patrono dos apelados.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)